Tribunal: STF
Processo: ARE 1263822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “Estupro de vulnerável. Constituição de defensor. Deficiência de defesa. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Prova. Desclassificação para contravenção penal. Agravante.
    1 - A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório (art. 266 do CPP).
    2 - Tendo o advogado constituído pelo acusado participado da instrução processual criminal, fazendo perguntas às testemunhas e, ao final, apresentado memoriais, não se anula o processo por deficiência de defesa, sobretudo se não demonstrado que houve prejuízo (súmula n. 523 do STF).
    3 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de especial relevância as declarações da vítima, ainda que se trate de menor, máxime se coerente com as demais provas.
    4 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Se ocorrem tais atos, descabida a desclassificação da conduta para a contravenção penal do art. 65 da LCP.
    5 - Não se aplica a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, pena de bis in idem” (fl. 279, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 315-320, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LXIII do art. 5º da Constituição da República e descumprido a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que “era dever da Juíza informar ao Acusado sobre eventuais prejuízos de constituir advogado que até então não havia participado de nenhum ato processual, mormente quando não constava nos autos que tal advogado teve contato prévio com os autos” (fl. 346, vol. 1).
    Salienta que “o Acórdão ora enfrentado, nega vigência ao art. 261 do CPP, pois exime o Juízo natural de realizar o controle de legalidade em relação à efetividade da defesa” (fl. 347, vol. 1).
    Ressalta que, “embora no verbete da Súmula 523 do STF conste o termo ‘prova do prejuízo’, tal prova não significa uma prova cabal de prejuízo, mas sim que é necessário que haja uma demonstração de que houve efetivo prejuízo por deficiência na defesa. No caso concreto, em Razões de Apelação o recorrente demonstrou que houve prejuízo não apenas pela dispensa de testemunhas, mas pelo fato de que a dispensa de testemunhas foi feita por um advogado que não teve acesso aos autos antes das audiências, e isso pode ser comprovado de modo bastante objetivo” (fl. 348, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 372-375, vol. 1).
    O agravante argumenta que “não irá impugnar a negativa de seguimento do RE em relação à suposta violação ao inciso LV do art. 5º, de modo que ele renuncia em relação a esse tema. Em relação à negativa de seguimento do RE em relação à violação do inciso LXIII do art. 5º da Constituição, o agravante também renuncia ao recurso” (fl. 387, vol. 1).
    Ressalta que “o RE ainda merece ser admitido em relação à desconformidade da decisão colegiada com o teor da Súmula 523 do STF, pois não há incidência da Súmula 279 do STF no caso concreto, eis que não pretende o ora agravante mero reexame de prova, mas sim que seja dada nova definição jurídica ao caso concreto. Registre-se que nas razões do RE o recorrente desenvolveu tese de direito a respeito do não respeito ao teor da Súmula 523 do STF, de modo que não há necessidade de reexame de prova como alega a decisão agravada” (fl. 387, vol. 1).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, eis que tempestivo e compatível com os demais pressupostos de admissibilidade, para garantir o processamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos em relação a não conformidade da decisão colegiada com o teor da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 387, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora